Tribunal: TJES
Processo: 5006772-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006772-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006772-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a gravidade concreta do delito em questão, o fato da decisão questionada estar perfeitamente fundamentada nos requisitos legais, bem como, o suposto excesso de prazo derivar de motivos não pertencentes à acusação.Ordem Denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006772-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VILMAR DA CONCEIÇÃO FONSECA DE FIGUEIREDO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja mantida a segregação cautelar do paciente, bem como do excesso de prazo para início da instrução criminal.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Narram os autos que na manhã do dia 06 de agosto, a equipe policial do Departamento Especializado de Narcóticos: - DENARC, após investigação preliminar que aportou para c transporte ilícito de substância entorpecente entre diferentes bairros da Grande Vitória, deslocou-se até o bairro Feu Rosa, oportunidade em que, na Avenida Talma Rodrigues, identificou o denunciado JOSÉ VINÍCIUS transportando no porta-mala do veículo KIA Cerato, placas ODO-5J43, 34 (trinta e quatro tabletes de substância análoga à maconha; com peso total de 30 kg (trinta quilos).”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que, ao analisar a decisão proferida pela douta magistrada a quo, nota-se que esta se encontra sem vícios algum, estando inquestionavelmente fundamentada e preenchida pelos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente, pelo acusado ostentar outras duas ações penais, além da ensejadora deste feito, como podemos ver em trecho abaixo extraído:

“se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o contexto de investigação apresentada pela Autoridade Policial, quando confrontado com a expressiva quantidade de entorpecente, indicam a participação dos autuados em Organização Criminosa e demonstram a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Friso, também, que, no que tange à alegação de excesso de prazo, observa-se que os autos tramitam, dentro das particularidades do caso em debate, inclusive, com audiência inaugural da instrução criminal designada para o 01/08/2024, com necessidade de adiamento para 09/10/2024, a pedido da defesa do outro acusado. Desta forma, conforme entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Ademais, o impetrante aduz desproporcionalidade da medida máxima imputada ao paciente, eis que que este possui residência fixa “no mesmo endereço há mais de 07 (sete) anos e porque não deu causa para a demora na tramitação da ação”, entretanto, em que pesem

tais alegações, por mais respeitáveis que sejam, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem em excesso de prazo para início da instrução criminal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.